Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0700532-63.2020.8.07.0000 Agravante: TIM Celular S/A Agravado: Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL À agravada. Carmelita Brasil Relatora